Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONVERSAS. USO INDEVIDO DO PROCESSO JUDICIAL. AUSENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR PROPORCIONAL. REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de perseguição (147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade do fato; (ii) existência de uso indevido do processo judicial; (iii) redução do valor fixado a título de danos morais; e (iii) revogação das medidas protetivas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito do crime de perseguição contra a ex-companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas mídias acostadas aos autos, inviável a absolvição por qualquer razão.
4. Não há que falar em uso indevido da máquina pública quando a vítima exerce um direito visando obter pretensão legítima, qual seja, a cessação dos atos de perseguição.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. O Juízo competente, diante da relevância da palavra da vítima, verificará a necessidade de encerramento ou prorrogação da medida protetiva de urgência.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.